Tribunal: TJMT
Processo: 1016527-90.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016527-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), LUCIANO PARIZ MARINHO - CPF: 045.969.621-11 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (IMPETRANTE), ANTONIO GOMES DE SOUSA NETO - CPF: 688.772.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA FERREIRA BIFI - CPF: 040.448.911-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROCHA DA SILVA - CPF: 061.797.081-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO GOMES DE SOUZA - CPF: 056.826.531-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 036.451.401-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA - CPF: 016.235.261-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AURELIO MANGABEIRA DE SOUZA - CPF: 062.488.791-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GOMES DE LIMA - CPF: 057.535.371-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA - CPF: 042.360.821-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SHILTON DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 458.825.668-86 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016527-90.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO PARIZ MARINHO

IMPETRANTE: MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.43/06, ART. 35) – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA – RECURSO DE APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO
.

O trancamento da ação penal, sob qualquer alegação, somente será possível, quando se observar, de maneira inequívoca, a atipicidade de conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, ou, ainda, a evidente inépcia da inicial.

Havendo recurso de apelação criminal em processamento, bem como que naquela via é possível uma análise mais ampla do contexto fático, torna-se inviável o conhecimento da impetração, que questiona apenas a ausência de materialidade, pois a aferição de tais circunstâncias demanda dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Luciano Pariz Marinho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente está condenado provisoriamente pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, não havendo materialidade para o primeiro delito, pois não teria ocorrido a apreensão de entorpecente na respectiva ação penal.

Assim, sustenta ser ilegal a manutenção da prisão preventiva, pois estaria ausente a materialidade do delito de tráfico de drogas. Requer, em suma, o trancamento da ação penal, bem assim seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (id. 220385691).

O pleito liminar foi indeferido (id. 220680656).

O juízo singular prestou informações, noticiando que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1472 (mil, quatrocentos e setenta e dois) dias-multa, negando o direito de recorrer em liberdade (id. 221598195).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 225780683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, o trancamento da ação penal n. 1015228-54.2021.8.11.0042, pela ausência de materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas. Por efeito, requer seja expedido alvará de soltura em favor do paciente.

Com efeito, o trancamento da ação penal, sob qualquer alegação, somente será possível, quando se observar, de maneira inequívoca, a atipicidade de conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, ou, ainda, a evidente inépcia da inicial.

Nesse mesmo sentido:

[...] O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 195.398/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 01/07/2024).

Na espécie, não se identifica a incidência de qualquer das hipóteses de trancamento.

Isso porque, conforme se verifica da Ação Penal n. 1015228-54.2021.8.11.0042, em 24/abril/2024, o paciente e outros 12 (doze) réus foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em seguida, como narra o impetrante, em face da sentença condenatória foi interposto o competente recurso de apelação criminal, no qual o paciente questiona a validade das interceptações telefônicas, bem como aduz a ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas e a inexistência de provas aptas a subsidiar a condenação prolatada (id. 223514222 – PJe 2º Grau – Ap. 1015228-54.2021.8.11.0042).

Nesse contexto, observa-se que a intrigada linha argumentativa do impetrante, acerca da inexistência de materialidade delitiva ou
bis in idem
com apreensão de droga em processo distinto, será oportunamente avaliada por esta Câmara Criminal, em recurso adequado, com exame aprofundado dos elementos probatórios dos autos, o que, inquestionavelmente, é inconcebível nesta via.

Ademais, verifica-se que o magistrado singular analisou as questões trazidas pelo impetrante, reconhecendo a ocorrência de litispendência apenas com relação à ré
Rosilene Marinho Pariz
(irmã do paciente), bem como descreveu os elementos de materialidade do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, havendo recurso de apelação criminal em processamento, bem como que naquela via é possível uma análise mais ampla do contexto fático, torna-se inviável o conhecimento da matéria atinente à ausência de materialidade, pois a aferição de tal circunstâncias demanda dilação probatória.

Nesse mesmo sentido, cita-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a impossibilidade de manejo de
Habeas Corpus
como recurso substitutivo:

[...] O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...] (AgRg no HC n. 895.708/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/05/2024).

Portanto, inexiste ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a permitir o trancamento da ação penal, tampouco a concessão de liberdade em favor do paciente.

À vista de todo o exposto, voto por
julgar extinta
a presente impetração
,
sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024